Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-21.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-21.2019.8.14.0030

APELANTE: CICERA MIRANDA DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco PAN S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Cícera Miranda de Lima e negou provimento ao recurso do banco, reformando a sentença para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixar os juros moratórios desde o evento danoso e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se houve comprovação da relação contratual entre as partes; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (v) avaliar a possibilidade de compensação dos valores supostamente recebidos pela autora; e (vi) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fundamenta-se nos arts. 932, IV e V, "a", do CPC e 133 do RITJPA, em conformidade com a jurisprudência dominante, conforme Súmula 568 do STJ, sendo válida sua utilização.

Não há prova suficiente da regularidade do contrato, sendo inaplicável a simples alegação de assinatura a rogo desacompanhada da assinatura de testemunha e demais elementos probatórios, especialmente quando a autora é idosa e hipervulnerável, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A ausência de contrato e de engano justificável justifica a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é adequada e proporcional, considerando a idade, hipervulnerabilidade da autora e reiteração dos descontos indevidos, além do caráter pedagógico da condenação.

A compensação com valores supostamente recebidos depende de prova inequívoca do efetivo proveito da autora, o que não restou demonstrado nos autos.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática proferida com base em entendimento dominante do tribunal, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

A ausência de comprovação da relação contratual autoriza o reconhecimento da inexistência de vínculo e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo.

A compensação com valores supostamente creditados exige prova cabal do efetivo benefício auferido pelo consumidor.

Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, “a”; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.861.036/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.09.2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2022; STJ, Súmulas 54 e 568.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra
decisão monocrática
proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800034-21.2019.8.14.0030, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso de CÍCERA MIRANDA DE LIMA e negou-se provimento à apelação do banco, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para: majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com juros e correção desde o evento danoso; fixar os juros moratórios desde o evento danoso (conforme Súmula 54/STJ); e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação atualizada (Id. nº 26085052).

Em suas razões recursais (Id. nº 26490323), o agravante sustenta: (i) a regularidade do contrato firmado, com alegação de que este foi colacionado aos autos ainda na contestação, contendo assinatura da parte autora a rogo e acompanhado de comprovante de depósito bancário; (ii) a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que o banco agiu no exercício regular de direito, não havendo prova de conduta abusiva ou violação à boa-fé objetiva; (iii) que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, por excesso e desproporcionalidade; (iv) que a restituição de valores, se reconhecida, deve ser simples, e não em dobro, diante da ausência de má-fé; (v) que eventual condenação deve ser compensada com o valor efetivamente creditado na conta da autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito; e (vi) que o termo inicial dos juros e da correção monetária deve ser a data do arbitramento, e não do evento danoso.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada e o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial, alternativamente o provimento parcial para reformar os pontos impugnados, bem como a intimação da parte agravada para manifestação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

Certidão constante no Id. nº 27501919 informa que até a data de 10/06/2025 não houve manifestação das partes quanto ao ato ordinatório de Id. nº 26825744.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à insurgência da parte agravante contra a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, IV e V, "a", do CPC, deu parcial provimento ao recurso da parte autora e negou provimento ao recurso da instituição financeira, reformando parcialmente a sentença para:

·

Majorar os danos morais para R$ 5.000,00;

·

Determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;

·

Fixar os juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ;

·

Majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação atualizada.

Alega o agravante, em suma, que (i) o contrato foi regularmente firmado com a agravada, inclusive com assinatura a rogo e depósito em conta bancária; (ii) não há ilicitude a ensejar indenização por danos morais; (iii) caso mantida, a indenização deve ser reduzida; (iv) eventual restituição deve ser simples, diante da inexistência de má-fé; e (v) deve ser reconhecida a compensação dos valores supostamente creditados à parte autora.

Todavia, nenhum dos argumentos deduzidos é apto a justificar a modificação da decisão agravada.

1. Da validade da decisão monocrática

A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV e V, "a", do CPC, bem como no art. 133 do RITJPA, por se tratar de matéria pacificada em precedentes desta Corte e de Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento, através da Súmula 568, de que:

"
O relator, monocraticamente e com fundamento no art. 932 do CPC/2015, pode dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante do tribunal sobre a matéria.
"

Portanto, plenamente legítima e adequada a via eleita para o julgamento antecipado da apelação.

2. Da inexistência de relação contratual

A decisão agravada manteve a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes com base na ausência de comprovação da contratação, à luz da jurisprudência consolidada no
Tema 1.061 do STJ
, segundo o qual:

"
Nos contratos bancários que envolvam negativação indevida, é do fornecedor o ônus da prova quanto à existência da contratação, especialmente quando impugnada por consumidor idoso e hipervulnerável.
"
(REsp 1.861.036/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22/09/2021)

O agravante limitou-se a alegar que o contrato teria sido juntado na contestação, com assinatura a rogo. Todavia, como corretamente assentado na decisão agravada,
não se vislumbra nos autos a existência de contrato devidamente firmado
, posto que há apenas a digital sem assinatura de terceiro a rogo da autora, tampouco elementos probatórios hábeis a comprovar a regularidade da contratação, o que, à luz do art. 14 do CDC, configura falha na prestação do serviço.

3. Da restituição em dobro dos valores descontados

A repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, foi corretamente determinada pela decisão agravada. O dispositivo é claro ao dispor:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A ausência de contrato e de engano justificável implica a aplicação automática da sanção. O STJ tem reiteradamente adotado essa posição:

"
A restituição em dobro é devida quando inexistente engano justificável, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.
"
(STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03/05/2022)

4. Do dano moral e sua quantificação

Os descontos indevidos sobre verba previdenciária, de natureza alimentar, configuram dano moral presumido —
in re ipsa
—, sendo desnecessária a demonstração do abalo psicológico concreto. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e § 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Quanto ao
quantum indenizatório
, a majoração para R$ 5.000,00 mostrou-se compatível com a jurisprudência dominante e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando:

·

A idade avançada da parte autora;

·

A hipervulnerabilidade e baixa renda;

·

A reiteração de descontos indevidos por tempo considerável;

·

O caráter pedagógico da indenização.

5. Da compensação dos valores supostamente recebidos

A compensação, embora admissível em tese, depende de prova cabal de que o consumidor tenha efetivamente se beneficiado dos valores descontados — o que
não ocorreu
nos autos. O simples depósito em conta não é suficiente a demonstrar o recebimento ou a utilização do numerário pela autora, como bem pontuado na decisão agravada.

6. Da fixação dos juros moratórios

Correta também a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, em consonância com a
Súmula 54 do STJ
, que dispõe:

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.
"

7. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 29/07/2025